Tribunal: TJPA
Processo: 0008194-87.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008194-87.2012.8.14.0006

APELANTE: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO

APELADO: LAYS MICHELLE NEVES DOS SANTOS MONTEIRO, LMN DOS SANTOS VIDRAÇARIA ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA POR MAIS DE DOZE ANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, com resolução de mérito, com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, ambos do CPC. A sentença isentou as partes do pagamento de custas e honorários, conforme o art. 921, § 5º, do CPC. O apelante sustenta ter promovido atos para localização de bens e citação da parte devedora, alegando que a demora decorreu da morosidade estatal, e pleiteia a anulação da sentença para prosseguimento da execução, além da restituição de valores bloqueados e reforma quanto à distribuição de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente diante da ausência de citação válida por mais de doze anos; (ii) estabelecer se houve inércia do exequente capaz de justificar a paralisação do feito e, consequentemente, o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de citação válida por mais de doze anos, sem demonstração de diligência eficaz por parte do exequente, configura inércia que autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 106, excepciona a responsabilização do exequente apenas quando comprovado que a demora na citação decorreu exclusivamente da máquina judiciária, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

O apelante se limitou a reiterações formais sem apresentar providências concretas e eficazes para localização da parte executada, mesmo após intimações específicas do juízo.

6.

A ausência de citação válida impede a constituição da relação processual executiva e afasta a interrupção do prazo prescricional, conforme previsto nos arts. 240, §§ 1º e 2º, do CPC, e 202, I, do CC.

7.

A sentença que reconheceu a prescrição está em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ e com os dispositivos legais pertinentes, não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º; 487, II; 921, § 5º; 924, V; CC, art. 202, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1546500/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.05.2021; STJ, Súmula nº 106.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida nos autos da ação de execução ajuizada em face de LAYS MICHELLE NEVES DOS SANTOS, que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, ambos do CPC, sob fundamento de reconhecimento de prescrição intercorrente, isentando as partes do pagamento de custas e honorários, conforme disposto no art. 921, §5º, do CPC, com a seguinte parte dispositivo.

III – Dispositivo

Pelas razões acima expostas, reconheço a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE para julgar o processo COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos termos do Art. 487, II, c/c o artigo 924, V, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e observadas as orientações da Corregedoria Geral de Justiça e Conselho Nacional de Justiça, arquive-se, em conformidade com o manual de rotina deste Tribunal.

Intimações preferencialmente por meio eletrônico (Art. 270 do CPC), recaindo em nome do(a)s advogado(a)s habilitado(a)s de acordo com a atualidade da representação processual.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, em síntese: (i) a inaplicabilidade da prescrição intercorrente ao caso concreto, sustentando que promoveu impulsos regulares ao processo, mediante diligências reiteradas para localização de bens e efetividade da execução; (ii) que não se pode imputar à parte exequente a responsabilidade pela morosidade estatal na realização de atos de constrição patrimonial; (iii) que a jurisprudência, inclusive do STJ, reconhece que a citação e demais atos processuais dependentes da máquina estatal não podem prejudicar o exequente; (iv) que a sentença, ao reconhecer a prescrição intercorrente, incorreu em equívoco ao condenar o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em violação ao disposto no art. 921, §5º, do CPC; (v) que os valores bloqueados via SISBAJUD não deveriam ter sido liberados à parte executada, haja vista ausência de comprovação de sua natureza impenhorável, nos termos do art. 833 do CPC.

Ao final, pugna pela anulação da sentença, com o consequente prosseguimento da execução, além da reforma quanto à restituição de valores bloqueados e à condenação em custas e honorários.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

2. Razões Recursais

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado diz respeito exclusivamente à possibilidade ou não de reconhecimento da prescrição na Ação de Execução de Título Extrajudicial, ante a ausência de citação do devedor, e à alegação de que não teria havido inércia ou desídia do exequente, ora apelante.

Compulsando os autos, constata-se que a execução foi ajuizada em 25/03/2012, sem que, até o momento da prolação da sentença (em 18/07/2025), tenha havido citação válida do devedor. Conforme exposto na sentença, o juízo de origem reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o recorrente sustenta que teria promovido diligências regulares para localizar o executado e impulsionar a citação, não podendo ser penalizado pela morosidade da máquina judiciária.

Todavia, razão não lhe assiste.

Como dito, a execução foi ajuizada no ano de 2012, tendo tramitado por mais de 12 (doze) anos sem a efetivação da citação da parte devedora, fato incontroverso nos autos. Durante esse lapso, ainda que tenham sido formulados pedidos de impulsionamento por parte do exequente, nenhum deles se mostrou eficaz na efetiva localização da devedora ou de bens penhoráveis, resultando na absoluta estagnação do feito.

Importa ressaltar que a citação válida é ato essencial para a constituição em mora do devedor e, portanto, para o início do curso da execução. Sem a citação, não se aperfeiçoa a relação processual executiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou por meio do verbete de nº 106 que: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”.

Ocorre que, no presente feito, não se constata que a paralisação tenha decorrido de falha exclusiva do Poder Judiciário. Pelo contrário, verifica-se que a mora na prática dos atos decorreu, em grande medida, da ausência de diligência eficaz por parte do exequente, que se limitou a reiterações formais, sem indicar novos meios para localização da parte devedora ou requerer medidas efetivas que impulsionassem a marcha do processo.

A ausência de atendimento tempestivo ao despacho de ID 29782181 - Pág. 12, conforme certificado em ID 29782181 - Pág. 17 configura inércia suficiente para autorizar o reconhecimento da prescrição, conforme preceitua o art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC, e art. 202, I, do Código Civil. A prescrição não se interrompeu validamente porque não se realizou a citação nem houve providência eficaz nesse sentido dentro do prazo legal, mesmo após intimação específica para tanto.

No caso em apreço, portanto, não tendo sido promovida a citação válida, sem que a demora possa ser imputada aos mecanismos da justiça nos termos da súmula 106 do STJ, é evidente a não ocorrência da interrupção da prescrição da pretensão do autor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." ( AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021) (grifos nossos)

Portanto, não merece reforma a sentença de primeiro grau, uma vez que o juízo agiu dentro da legalidade ao reconhecer, de ofício, a prescrição, diante da ausência de citação válida por mais de uma década.

No tocante às alegações recursais referentes à suposta condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem como à determinação de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, estas não se sustentam frente ao conteúdo da própria sentença recorrida, que expressamente declarou a isenção de custas e verba honorária com base no art. 921, § 5º, do CPC, inexistindo, portanto, qualquer condenação nesse sentido. Da mesma forma, não há nos autos qualquer determinação de desbloqueio de valores, tampouco registro de constrição patrimonial realizada no curso da demanda, razão pela qual tais fundamentos carecem de respaldo fático, configurando-se alegações genéricas e descoladas da realidade processual dos autos.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do presente APELO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025